Tribunal: TJMT
Processo: 0002597-89.2016.8.11.0036
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002597-89.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ILTON FERREIRA BARBOSA - CPF: 344.633.131-04 (APELADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), ELEMAR ELIO PERINAZZO - CPF: 275.298.860-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA ORIGEM – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO PARA CARACTERIZAÇÃO DO TIPO – PREFEITO MUNICIPAL DE TESOURO-MT – NÃO ATENDIMENTO DE REQUISIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO CONFIGURADOS – ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) AUSENTE – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A mera prática de conduta ilegal não é bastante para enquadrá-la como ato de improbidade administrativa, sendo essencial que também esteja demonstrada a deslealdade, a desonestidade, a má-fé ou a ausência de caráter do agente público.

2. A ineficiência do Gestor Público não pode ser confundida com ato ímprobo descrito na Lei nº 8.429/1992 que exige o elemento subjetivo dolo para que seja caracterizada a improbidade administrativa.

3. De acordo com a LINDB:
Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga nos autos da ação civil pública nº 0002597-89.2016.811.0036, que julgou improcedentes os pedidos manejados na inicial e entendeu ausente o elemento subjetivo para caracterização do tipo.

Irresignado o
parquet
maneja o apelo sob o argumento de que o Apelado se furtou a responder sete ofícios que lhe foram encaminhados.

Destaca que o Recorrido age a se esquivar do cumprimento do seu dever legal. Aponta, que os atos violam os princípios constitucionais.

Com isso, visa desconstituir a sentença combatida.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (id. 66773012).

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça assim se manifestou:
Embora exista a desobediência apontada pelo Ministério Público, não se percebe a presença do dolo na ação em destaque. Assim, é temeroso lhe impor a pecha de agente ímprobo, quando os fatos e provas não revelam seu ardil de descumprir pedidos ministeriais. No caso em exame, a conduta não se reveste de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, considerando que as provas coligadas aos autos não são capazes de confirmar que o Apelado agiu de modo a se furtar de adimplir com suas obrigações legais.

Opinou, portanto, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em razão do advento da Lei nº 14.230/21, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca da incidência da novel legislação
in casu.

O Ministério Público se manifestou pela irretroatividade da Lei nº 14.230/21, sendo que o apelado não se manifestou (id. 119242966).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

Recurso isento de preparo recursal.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada em desfavor de
Ilton Ferreira Barbosa,
que julgou improcedente a ação que objetivava a condenação do Apelado por violação aos princípios da Administração Pública, consistente no desatendimento reiterado e injustificado às requisições do Ministério Público Estadual.

Não houve condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, por força do artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual instaurou Notícia de Fato em 16/08/2016, a partir de ofício oriundo da Câmara Municipal de Tesouro-MT, subassinado pelo Presidente da Comissão de J.E e Finanças, noticiando o recebimento de inúmeras denúncias anônimas de que o combustível adquirido pela Prefeitura Municipal de Tesouro estaria sendo gasto, e muitas vezes até mesmo doado, de forma desordenada e sem nenhum controle.

A par desta notícia, o membro do
Parquet
teria notificado o Prefeito de Tesouro-MT, por diversas vezes, sem resposta, razão pela qual ajuizou a presente, pugnando pela condenação do Apelado nas sanções do art. 12, III, da LIA, em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da mesma Lei.

Devidamente notificado, o Apelado contestou a ação, que foi posteriormente julgada improcedente pelo Juízo
a quo,
nos seguintes termos:

Percebe-se, assim, que o requerido somente não forneceu os documentos, pois tais atos não existem, já que não há naquele município um controle efetivo das frotas dos carros, logo, ausente o elemento subjetivo para a imputação dos atos realizados com o enquadramento normativo do art. 11, da lei 8.429/92.

Ademais, cumpre mencionar, quanto ao elemento objetivo, que o primeiro oficio encaminhado pelo Ministério Público realizou-se na data de 16/08/2016 (fl. 25), sendo o ofício de resposta datado de 28/09/2016 (33), ou seja, pouco mais de um mês de diferença, em que pese o prazo consignado pela N. Promotora de Justiça tenha sido de 15 (quinze) dias para a realização da diligência. Assim, não vislumbro demora excessiva para responder o ofício, vez que é de amplo conhecimento a demora no encaminhamento desses expedientes no âmbito administrativo.

Portanto, ausente também o elemento objetivo, quanto a configuração de ação ou omissão que atente os princípios da administração pública ou viole os deveres éticos.

Destarte, a parte autora não cumpriu com o ônus de fazer prova da efetiva caracterização dos elementos subjetivos e objetivos indispensáveis à tipificação e à punibilidade de atos de improbidade, de forma que nesta situação a improcedência da ação é medida que se impõe.

Decido.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de ILTON FERREIRA BARBOSA, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Pois bem.

Inicialmente pontuo que, com o julgamento recente do Tema 1199, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, não restam dúvida que as disposições contida na Lei nº 14.230/2021 aplicam-se aos processos em trâmite, tal qual o presente.

Como se sabe, a Lei de Improbidade Administrativa tem, como papel principal, coibir atos ilegais e lesivos ao ente e ao patrimônio público e, no caso da transgressão da norma, fazer valer a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para que possa a Administração Pública cumprir sua finalidade, que é o bem comum.

É certo que, a Lei nº 8.429/92 busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude, no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública.

De acordo com a Lei:
Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

Sobre o tema, ensina o ilustre doutrinador Marino Pazzaglini Filho:

(...) Indaga-se, agora, toda a violação da legalidade configura improbidade administrativa? Claro que não, pois, se tal premissa fosse verdadeira, qualquer ação ou omissão do agente público contrária à lei seria alçada à categoria de improbidade administrativa, independentemente de sua natureza, gravidade ou disposição de espírito que levou o agente público a praticá-la.
Ilegalidade não é sinônimo de improbidade e a ocorrência daquela, por si só, não configura ato de improbidade administrativa. É imprescindível à sua tipificação que o ato ilegal tenha origem em conduta desonesta, ardilosa, denotativa de falta de probidade do agente público
.

(In Lei de Improbidade Administrativa Comentada. São Paulo: Editora Atlas, 2011, p. 101). [Destaquei]

Dessarte, é certo que, a prática de um ato ilegal não significa, necessariamente, ter havido a prática de um ato ímprobo, porque não há confundir improbidade com simples ilegalidade.

A improbidade tem ligações com intenções defeituosas e condutas imorais. Está mais ligada à moralidade pública do que à legalidade. Assim, a legalidade assume uma posição inferior, em relação à moralidade, e, por isso, para a ilegalidade do ato ser reconhecida como de improbidade administrativa, há de receber exegese conectada com o princípio da moralidade administrativa.

Nesse diapasão, para que seja reconhecida a tipificação da conduta como incursa nas previsões da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo.

In casu
, o Magistrado Singular, ao julgar o mérito da ação, demonstrou de forma fundamentada que os fatos consubstanciados na omissão de cumprimento de requisição feita pelo Ministério Público, não constituem ato de improbidade administrativa, especialmente por não ter sido demonstrado o elemento subjetivo da conduta, o que demonstra ser razoável a ponderação feita pelo magistrado de primeiro grau para a improcedência da ação.

Veja-se:

Percebe-se, assim, que o requerido somente não forneceu os documentos, pois tais atos não existem, já que não há naquele município um controle efetivo das frotas dos carros, logo, ausente o elemento subjetivo para a imputação dos atos realizados com o enquadramento normativo do art. 11, da lei 8.429/92.

Ademais, cumpre mencionar, quanto ao elemento objetivo, que o primeiro oficio encaminhado pelo Ministério Público realizou-se na data de 16/08/2016 (fl. 25), sendo o ofício de resposta datado de 28/09/2016 (33), ou seja, pouco mais de um mês de diferença, em que pese o prazo consignado pela N. Promotora de Justiça tenha sido de 15 (quinze) dias para a realização da diligência. Assim, não vislumbro demora excessiva para responder o ofício, vez que é de amplo conhecimento a demora no encaminhamento desses expedientes no âmbito administrativo.

Portanto, ausente também o elemento objetivo, quanto a configuração de ação ou omissão que atente os princípios da administração pública ou viole os deveres éticos.

Destarte, a parte autora não cumpriu com o ônus de fazer prova da efetiva caracterização dos elementos subjetivos e objetivos indispensáveis à tipificação e à punibilidade de atos de improbidade, de forma que nesta situação a improcedência da ação é medida que se impõe.

Decido.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face de ILTON FERREIRA BARBOSA, por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários sucumbenciais.

Denota-se, dos autos, que o objeto da demanda é a imputação da conduta descrita no art. 11 da Lei 8.429/1992, pelo Apelado, há época Prefeito do Município de Tesouro-MT, consistente na negativa de atendimento de requisições do Ministério Público.

A propósito, é notório que diversos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992 foram revogados pela Lei nº 14.230/2021, a qual passou ainda a exigir de forma expressa o dolo para configuração do ato ímprobo.

Analisando as provas produzidas nos autos, constato que restou incontroversa a conduta do ora Apelado, então Prefeito em não responder às requisições do Ministério Público Estadual, porém, esse fato não se mostra suficiente a gerar a responsabilização e a punição prevista pela Lei de Improbidade Administrativa, ante a inexistência de indício de má-fé ou desonestidade na conduta do agente público; razão pela qual se mostra acertada a sentença recorrida, que julgou improcedente a ação civil pública.

Ademais, conforme bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça (que opinou pelo desprovimento do Apelo):

Embora exista a desobediência apontada pelo Ministério Público, não se percebe a presença do dolo na ação em destaque.

Assim, é temeroso lhe impor a pecha de agente ímprobo, quando os fatos e provas não revelam seu ardil de descumprir pedidos ministeriais.

No caso em exame, a conduta não se reveste de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, considerando que as provas coligadas aos autos não são capazes de confirmar que o Apelado agiu de modo a se furtar de adimplir com suas obrigações legais.

É preciso ter cautela quanto a utilização da lei de Improbidade Administrativa, a fim de evitar confusão entre a ilegalidade revestida de má-fé e a inabilidade e o uso dissonante da norma.

Pontua-se, que o posicionamento não significa a aprovação do ato.

O Ministério Público detém, por lei, o poder de requisição e o agente público deve subsidiar todo e qualquer documento solicitado pelo Ministério Público.

Todavia, aqui, agora, os fatos não apontam a intencional desobediência ao requisitado.

Com efeito, inexiste no caderno processual, qualquer traço, ou indícios, de desonestidade no comportamento do Apelado, e sim irregularidades administrativas, decorrentes da complexidade da Prefeitura por ele gerida.

Importante destacar que não se desconhece o poder reconhecido, constitucional e infraconstitucionalmente, de o Ministério Público requisitar documentos e informações para subsidiar inquérito e a ação civil pública, contudo, o atraso/omissão na apresentação de resposta pelo então Gestor Público, por si só, sem a demonstração de que tenha agido com dolo, com intuito de violar os princípios da Administração Pública, em especial, o da moralidade administrativa, da legalidade e da publicidade, afasta a caracterização da prática de ato ímprobo.

Nesse aspecto, por não ficar demonstrada a existência de dolo, não resta caracterizada a prática de ato de improbidade pelo Recorrido.

Anoto que, a atitude do Apelado pode caracterizar uma conduta ilegal, uma irregularidade, mas, jamais, pode ser enquadrada como ato ímprobo, porque além de estar ausente o dolo, não há confundir os conceitos de ilegalidade com o de improbidade administrativa.

Ademais, cumpre asseverar que o conjunto probatório demonstra que o Apelado não agiu com o propósito de burlar a lei ou prejudicar a Administração Municipal, o que implica reconhecer que o não atendimento da requisição do Ministério Público não configura ato de improbidade administrativa.

Nesse sentido vale a lembrança do disposto na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB):

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

Pontuo ainda, que em situação semelhante, assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA /APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO DA AÇÃO (§ 8º DO ART. 17 DA LEI Nº 8.429/1992) – SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE – NÃO ATENDIMENTO DE
REQUISIÇÕES
DO MINISTÉRIO PÚBLICO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NÃO CONFIGURADOS – ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE – ATO DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Inexistindo indícios suficientes para embasar a pretensão
ministerial
, pode o Juiz, de forma fundamentada, rejeitar a inicial da ação de
improbidade
, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei 8.429/92.
A mera prática de conduta ilegal não é bastante para enquadrá-la como ato de
improbidade
administrativa, sendo essencial que também esteja demonstrada a deslealdade, a desonestidade, a má-fé ou a ausência de caráter do agente público.
A ineficiência do Gestor Público não pode ser confundida com ato ímprobo descrito na Lei nº 8.429/1992 que exige o elemento subjetivo dolo para que seja caracterizada a
improbidade
administrativa.
(N.U 1022606-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 15/12/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
RATIFICANDO
a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022